Tribunal: TJES
Processo: 5023459-70.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023459-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO AUGUSTO PITOMBA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5023459-70.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCIO AUGUSTO PITOMBA

RECORRIDO: CLARO S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12227216) interposto por
MARCIO AUGUSTO PITOMBA
em face da sentença (ID 12227215) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra
CLARO S.A.

Na petição inicial (ID 12226969), o autor, ora Recorrente, narra que, em 11/02/2022, aderiu a uma oferta da empresa ré que previa a utilização gratuita, por um período de quatro meses, de um plano de telefonia residencial e móvel, internet e TV. Sustenta que, antes de findar o referido prazo, os serviços foram suspensos por suposta inadimplência e passou a receber cobranças indevidas. Requereu, assim, a declaração de inexistência dos débitos, o cumprimento forçado da oferta e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos
,
ao fundamento de que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório
, uma vez que os áudios e o termo de adesão juntados aos autos não se mostraram hábeis a demonstrar a existência da oferta nos termos afirmados.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, o equívoco na valoração das provas. Argumenta que, por se tratar de relação de consumo com responsabilidade objetiva, caberia à Recorrida demonstrar a regularidade da contratação. Aponta, ainda, a existência de divergência entre sua assinatura e aquela constante do contrato apresentado pela empresa de telefonia. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes ou, subsidiariamente, pela anulação da decisão para permitir a realização de perícia grafotécnica.

O pedido de gratuidade de justiça foi deferido em favor do Recorrente nesta instância (ID 15074123).

A Recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 12227220.

É o breve relatório.

A controvérsia central da presente demanda consiste em verificar se o Recorrente logrou êxito em comprovar a existência de uma oferta de serviços de telefonia, internet e TV, com gratuidade pelo período de quatro meses, e o consequente descumprimento contratual por parte da empresa Recorrida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Contudo,
a responsabilidade objetiva não isenta a parte consumidora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova não é automática e, mesmo quando deferida, não exime o autor de apresentar elementos que confiram verossimilhança às suas alegações.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo de origem analisou de forma criteriosa e adequada o conjunto probatório. O Recorrente fundamenta sua pretensão em áudios de conversas (IDs 12226974 a 12226979) e em um Termo de Adesão (ID 12227184).

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, os áudios juntados são desconexos e não permitem identificar com clareza os interlocutores, tampouco os termos exatos e vinculantes de uma proposta comercial. Da mesma forma,
o Termo de Adesão carreado com a inicial não se encontra devidamente assinado
, o que compromete sua força probatória para demonstrar a contratação nos moldes alegados,
e não faz qualquer menção a oferta alegada pelo Recorrente.

Por outro lado, a empresa Recorrida apresentou o contrato referente à habilitação do plano "Claro Pós C 15GB", no valor de R$ 119,99, com período de fidelidade de 12 meses, documento no qual não há qualquer menção à gratuidade pelo período de quatro meses (ID 12227206).

O Recorrente, em seu recurso, inova ao questionar a autenticidade da assinatura aposta no referido contrato. Tal alegação, contudo, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. Primeiramente, a verificação de autenticidade de assinatura demandaria a realização de perícia grafotécnica, prova de natureza complexa e incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o rito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme a Lei nº 9.099/95.

Ademais,
o ponto central que fundamentou a decisão de improcedência não foi a validade do contrato apresentado pela ré, mas sim a completa ausência de provas, por parte do autor, de que a oferta que deu origem à relação jurídica ocorreu nos termos por ele descritos
. O ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito era do Recorrente, e ele não o fez de maneira satisfatória.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito, qual seja, o descumprimento de oferta, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos decorrentes da utilização dos serviços, tampouco em condenação por danos morais. A sentença, portanto, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A exigibilidade das verbas de sucumbência, contudo, fica suspensa, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)